Tribunal: TJES
Processo: 5000784-32.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000784-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSMAR CORREA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo saldo devedor de R$ 7.208,83 e afastando a capitalização mensal de juros e outros encargos. A instituição financeira alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando ausência de intimação para manifestação sobre os esclarecimentos e a retificação do laudo pericial, bem como questiona pontos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre esclarecimentos e retificação do laudo pericial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação das partes para manifestação sobre esclarecimentos prestados pelo perito judicial, que integraram e alteraram substancialmente o laudo pericial, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF.

4. O art. 477, §§ 1º a 3º, do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação das partes para se pronunciarem sobre laudo e esclarecimentos periciais, possibilitando inclusive o requerimento de outras provas, sob pena de nulidade processual.

5. A alteração do valor do débito pelo perito reforça a necessidade de manifestação das partes, em observância ao princípio da não-surpresa previsto no art. 10 do CPC.

6. Jurisprudência consolidada reconhece o cerceamento de defesa em hipóteses de decisão proferida sem prévia intimação das partes para manifestação sobre laudo ou esclarecimentos complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação das partes para manifestação sobre esclarecimentos e retificação do laudo pericial constitui cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 477, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Correição Parcial (Adm) nº 1.0000.19.001609-7/000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 05.11.2020; TJDFT, Acórdão nº 1934798, Proc. 0724111-98.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 16.10.2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 0137082-45.2014.8.24.0000, Rel. Rogério Mariano do Nascimento, j. 23.02.2017; STJ, REsp 812.027/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença (ID 15309052), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 15309059), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face do
ESPÓLIO DE OSMAR CORREA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para reconhecer o saldo devedor no montante de R$ 7.208,83 (sete mil, duzentos e oito reais e oitenta e três centavos), afastando a capitalização mensal de juros e outros encargos que reputou indevidos.

Em suas razões recursais de ID 15309060, a parte apelante alega, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial; no mérito, que:
(ii)
a legalidade da capitalização mensal de juros, já que o contrato prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com a Súmula 541 do STJ;
(iii)
a legitimidade do débito automático da fatura do cartão de crédito Banescard, por existir expressa previsão contratual; e
(iv)
a ocorrência de sucumbência recíproca, a ensejar a redistribuição proporcional dos respectivos ônus.

Pleiteia, portanto, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para que sejam julgados improcedentes os embargos monitórios nos pontos impugnados.

Contrarrazões em ID 15309064, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença (ID 15309052), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 15309059), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face do
ESPÓLIO DE OSMAR CORREA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para reconhecer o saldo devedor no montante de R$ 7.208,83 (sete mil, duzentos e oito reais e oitenta e três centavos), afastando a capitalização mensal de juros e outros encargos que reputou indevidos.

Em suas razões recursais de ID 15309060, a parte apelante alega, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial; no mérito, que:
(ii)
a legalidade da capitalização mensal de juros, já que o contrato prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com a Súmula 541 do STJ;
(iii)
a legitimidade do débito automático da fatura do cartão de crédito Banescard, por existir expressa previsão contratual; e
(iv)
a ocorrência de sucumbência recíproca, a ensejar a redistribuição proporcional dos respectivos ônus.

Pleiteia, portanto, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para que sejam julgados improcedentes os embargos monitórios nos pontos impugnados.

Contrarrazões em ID 15309064, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESPÓLIO DE OSMAR CORREA DA SILVA, para cobrança de saldo devedor de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Cheque Confiança).

Em seus Embargos à Monitória (ID 15308945), o Espólio sustentou, em suma, a rescisão do contrato em razão do óbito do titular, a cobrança indevida de encargos e débitos após tal fato, bem como a abusividade da capitalização e das taxas de juros.

Deferida a inversão do ônus da prova, foi determinada a realização de perícia contábil. O laudo pericial inicial (ID 15309034) foi apresentado, seguido de impugnação pelo banco autor (ID 15309039) e, em resposta, o perito juntou esclarecimentos com a retificação do cálculo (ID 15309047), apurando como devido o saldo de R$ 7.208,83 (sete mil, duzentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Em seguida, sobreveio a sentença de ID 15309052, que julgou parcialmente procedentes os embargos, nos termos acima descritos. Os Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira (ID 15309054) foram rejeitados (ID 15309059).

Diante de tais fatos, o banco apelante pugna pela anulação ou reforma da sentença, nos termos já relatados.

Pois bem.

De plano, o apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que não fora intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos e a retificação do laudo pericial, conforme determina o art. 477, § 1º, do CPC.

Ao meu ver, a preliminar merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação do laudo pericial, o banco apelante apresentou impugnação e parecer de seu assistente técnico, requerendo esclarecimentos. Em resposta a essa solicitação, o perito judicial juntou nova petição, na qual não apenas prestou os esclarecimentos solicitados, como também retificou o valor do débito apurado.

Na sequência, o douto juízo de primeiro grau proferiu o despacho de ID 15309048, no qual determinou expressamente a intimação de ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre os referidos esclarecimentos e, ainda, para
"informar se desejam a produção de outras provas, especificando-as de forma pormenorizada e indicado as razões de sua produção"
.

Ocorre que, por um lapso procedimental, tal intimação não foi efetivada, sobrevindo, em seguida, a prolação da sentença. Com isso,
o julgamento foi proferido com base fundamentalmente no valor apurado pelo perito em seu laudo retificado, sem que as partes tivessem tido nenhuma oportunidade de se manifestar sobre os resultados finais da perícia,
além de terem sido impossibilitadas de requerer a produção de outras provas que entendessem pertinentes.

Assim, a ausência de intimação das partes para se pronunciarem sobre os esclarecimentos do perito, que integram o laudo pericial, configura vício insanável e violação direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Cumpre apontar que a intimação se mostrava ainda mais imprescindível na medida em que
os esclarecimentos prestados pelo perito alteraram a conclusão do laudo original
, retificando o valor do débito. Sempre que houver modificação substancial na prova técnica, a manifestação das partes é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da não-surpresa, sedimentado no art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

O prejuízo, no caso, é manifesto, pois impediu que as partes exercessem o seu direito de crítica técnica e de impugnação sobre a prova que serviu de pilar para a decisão de mérito, em especial o próprio apelante, que havia requerido os esclarecimentos.

Ademais, a circunstância de a retificação ter majorado o valor do débito não afasta o vício, pois o direito ao contraditório garante que a parte tenha a oportunidade de se certificar de que suas dúvidas foram devidamente sanadas e, se ainda entendesse necessário, requerer que o perito comparecesse em audiência de instrução e julgamento para prestar esclarecimentos adicionais, conforme faculta o art. 477, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer o cerceamento de defesa em casos análogos (destaquei):

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - VISTA ÀS PARTES - AUSÊNCIA - ARTIGO 477, 1º, CPC - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE - CORREIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Conforme disposto no art. 477, §1º, do CPC/2015, as partes deverão ser intimadas para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos.
A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial configura error in procedendo, por impossibilitar a elas requererem esclarecimentos ao expert acerca das conclusões da perícia e/ou da metodologia utilizada.
(TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.19.001609-7/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 477 DO CPC.
LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PRECEDENTES DESTE TJDFT. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR TRÂMITE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação das agravantes e homologou o laudo pericial produzido, declarando devidamente apurados os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26. 1.1. Em suas razões, as agravantes pedem a reformada da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da decisão, ou a sua reforma para determinar que, na apuração dos haveres, seja considerado: i) o valor da dívida relativa ao imóvel no montante de R$ 2.657.699,02; ii) a ausência de goodwill; e iii) a exclusão do ajuste contábil na rubrica de “veículos”, na importância de R$ 562.628,54. 1.2. [...] 2.
Da preliminar de cerceamento de defesa – acolhida.
2.1. Conforme consta, a parte recorrente, em suas razões, tece arrazoado jurídico acerca da ocorrência de nulidade por violação ao direito de contraditório e ampla defesa. Aponta que não poderia ser proferida a sentença antes de a parte ser previamente cientificada acerca do resultado de sua impugnação ao primeiro laudo pericial, caracterizando-se cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório. 2.2.
Na hipótese, após a apresentação do laudo pericial pelo auxiliar do Juízo, a parte autora acostou ao feito impugnação, sobrevindo a intimação do perito para prestar esclarecimentos. Todavia, tão logo apresentados os esclarecimentos periciais, os autos foram conclusos para julgamento e sobreveio a sentença ora impugnada, sem a intimação das partes litigantes.
3. Nos termos do art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos complementares do perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas acerca da respectiva manifestação pericial. 3.1.
A previsão constante do § 3º do referido dispositivo legal, “se ainda houver necessidade de esclarecimentos [...]”, evidencia a necessidade de intimação das partes sobre os esclarecimentos complementares do Perito Judicial, o que não ocorreu, pois logo em seguida à juntada do documento aos autos foi proferida a sentença.
3.2. O Juiz é o destinatário direto da prova e, como tal, diante do conjunto probatório acostado aos autos, deve indeferir a produção de provas prescindíveis para a resolução da lide, art. 370 do CPC. Entretanto, nos termos do art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC,
é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos adicionais do perito acerca de questões pendentes de elucidação no laudo pericial, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas sobre os respectivos esclarecimentos, sob pena de cerceamento de defesa.
3.3. Precedente da Casa: “[...] 3. Uma vez impugnado o laudo pericial, às partes é permitido pleitear esclarecimentos ao perito, fazendo jus, ainda ao direito de serem intimadas dos esclarecimentos prestados, antes do encerramento prematuro da fase instrutória. 4. O encerramento da fase instrutória, sem oportunizar às partes insurgir-se quanto à perícia realizada, configura cerceamento do direito de defesa, a teor do que dispõe o art. 477 do CPC. 5. Preliminar acolhida. Retorno dos autos à origem.” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, PJe: 05/03/2021). 3.4. Nesse contexto, apesar da análise do Juízo a quo acerca do laudo pericial judicial, ficou caracterizado o cerceamento de defesa, ante a necessidade de intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT – Acórdão 1934798, 0724111-98.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO PERITO QUE CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR EXIGIDO E DETERMINOU QUE O EXEQUENTE EFETUASSE O PAGAMENTO DA SOMA AFERIDA PELO EXPERT. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA ACERCA DO LAUDO PERICIAL. TESE ACOLHIDA.
ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO PERITO PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVO LAUDO E OBSERVOU QUE, APÓS, AS PARTES SERIAM INTIMADAS. PUBLICAÇÃO DO ATO POSTERIOR À JUNTADA DO LAUDO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PERÍCIA CONSTANTE DOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA DECISÃO ATACADA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"As partes têm direito de contraditar o laudo produzido pelo expert, refutar suas conclusões e requerer esclarecimentos acerca da prova técnica, sendo certo que tais providências só podem ser adotadas se forem elas intimadas da produção da prova pericial"
(REsp 812.027/RN, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. J. em: 5-10-2010) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0137082-45.2014.8.24.0000, de Criciúma, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 23-02-2017).

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, que macula a validade da sentença e impõe o seu desfazimento, com o retorno dos autos à origem para o devido saneamento do vício.

Outrossim, acolhida a preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito devolvidas no recurso de apelação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, ANULAR A SENTENÇA de ID 15309052, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para para regular prosseguimento, assegurando-se a intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos e o laudo pericial retificado e sobre o interesse na produção de outras provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar